Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-61.2022.8.11.0022
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000052-61.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 013.436.891-63 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE

NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação válida implica em nulidade insanável ante o manifesto cerceamento de defesa.

Imperioso o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

DECLARAR a inexistência do débito

discutido nos autos e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.
”

A parte recorrente arguiu nulidade da citação; no mérito, pugna pela reformada da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recorrente está cadastrado para o recebimento de citação/intimação eletrônica (pelo sistema).

Contudo, em consulta ao processo na Origem, constata-se que a citação foi expedida por Diário Eletrônico.

Por certo, por ocasião da citação (expedida por Diário Eletrônico) não havia advogado do recorrente/reclamado habilitado.

Somente a intimação do teor da sentença foi através de expedição eletrônica, momento em que a parte tomou ciência da ação.

Sendo assim, o recorrente não foi regularmente citado, o que implicou na ausência à sessão de conciliação e, de conseguinte, não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa.

A inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, diante da decretação da revelia, pois o mérito da questão não foi analisado, apenas se presumiu pela veracidade dos fatos não impugnados, na forma do artigo 344 do CPC.

Contata-se, portanto, grave ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade de citação, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Origem para o regular processamento do feito, em observância ao devido processo legal,
ab initio
, com a designação de audiência de conciliação e ulteriores termos, desnecessária a expedição de citação em razão do comparecimento o comparecimento espontâneo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023